Tribunal: TJSP
Processo: 0006827-97.2011.8.26.0048
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Imposto sobre venda a varejo de combustíveis (IVV) – Exercícios de 1993 a 1995 – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer nulidade das CDAs e prescrição. Alegado cancelamento dos lançamentos originários, objeto de anterior execução, por decisão judicial transitada em julgado, o que teria possibilitado relançamento com fundamento no art. 173, II, do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Imposto sobre venda a varejo de combustíveis (IVV) – Exercícios de 1993 a 1995 – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer nulidade das CDAs e prescrição. Alegado cancelamento dos lançamentos originários, objeto de anterior execução, por decisão judicial transitada em julgado, o que teria possibilitado relançamento com fundamento no art. 173, II, do CTN. Descabimento. Decisão anterior que se limitou à decretação de nulidade das CDAs originárias. Relançamentos realizados fora das situações do art. 173 e incisos do CTN, que resultou no cancelamento dos anteriores, impondo-se reconhecimento da decadência para constituição dos créditos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0006827-97.2011.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados AUTO POSTO GEM LTDA,
LUCIANA DE LUCENA MARINHO e CRISTINA DE LUCENA
MARINHO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a dra. Hellen Bezerra Antonio Petschelies
OAB/SP 307296.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006827-97.2011.8.26.0048 - Atibaia
2
Voto no 31247
[autos digitais]
Apelação no 0006827-97.2011.8.26.0048
Apelante: Prefeitura Municipal de Atibaia
Apelados: Auto Posto Gem Ltda e outros
Comarca: Atibaia
APELAÇÃO Execução fiscal Imposto sobre venda a
varejo de combustíveis (IVV) Exercícios de 1993 a 1995
Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer
nulidade das CDAs e prescrição. Alegado cancelamento dos
lançamentos originários, objeto de anterior execução, por
decisão judicial transitada em julgado, o que teria
possibilitado relançamento com fundamento no art. 173, II,
do CTN. Descabimento. Decisão anterior que se limitou à
decretação
de
nulidade
das
CDAs
originárias.
Relançamentos realizados fora das situações do art. 173 e
incisos do CTN, que resultou no cancelamento dos
anteriores, impondo-se reconhecimento da decadência para
constituição dos créditos. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 213/218) que,
em execução fiscal para cobrança de IVV (imposto sobre venda a varejo de
combustíveis), exercícios de 1993 a 19951, acolheu exceção de pré-
executividade para declarar nulidade das CDAs e declarar prescrição do
crédito, extinguindo o feito com fundamento art. 487. II, do CPC.
Por força da sucumbência, o Município foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 8% do valor atribuído à causa (art. 85, §3o, II, do CPC).
Alega inocorrência de prescrição, vez que interrompida pela
citação em anterior execução fiscal, objeto de embargos julgados procedentes
por vício formal das CDAs, retomando-se a contagem do prazo em 2009, após
o trânsito em julgado.
Aduz ter emitido novas CDAs em 2011, com correção dos
1 Valor da causa em 6.5.2011: R$ 184.382,05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006827-97.2011.8.26.0048 - Atibaia
3
vícios, dentro do prazo de cinco anos, com fundamento no art. 173, II, do
CTN, o que torna descabido o decreto de prescrição.
Pede reforma.
Contrarrazões às fls. 237/281.
A hipótese comporta reexame necessário.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
As CDAs que instruem a execução fiscal2 discriminam débitos
objeto de anterior ação executiva, proposta aos 10.7.1996, em face da qual
foram opostos embargos (proc. 3895/96), julgados procedentes, em primeira
instância, em razão da inconstitucionalidade da cobrança (fls. 127/135).
Contudo, no julgamento do recurso de apelação, esta Corte
modificou o fundamento da sentença, reconhecendo nulidade das CDAs tendo
em vista erro na indicação dos fundamentos legais da exação (fls. 141/146).
Cabe, aqui, ressaltar que o julgamento proferido pelo Tribunal
substitui a sentença, conforme previsto no art. 512 do CPC/1973, vigente à
época, de modo que o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Juízo não
prevaleceu, diante do trânsito em julgado do Acórdão.
Portanto, não houve realmente anulação dos lançamentos
originários por decisão judicial, mas tão somente decretação de nulidade dos
títulos executivos representativos da dívida por vício formal, o que desautoriza
aplicação do art. 173, II, do CTN3, com base no qual a Municipalidade
promoveu relançamento do tributo.
Ora, se houve relançamento, e não mero acertamento das
CDAs originárias, afastada hipótese de reabertura do prazo para constituição
2 IVV dos exercícios de 1993 a 1995.
3 “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
(...) II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006827-97.2011.8.26.0048 - Atibaia
4
definitiva do crédito tributário, conforme acima explicitado, inviável cogitar
do aproveitamento da citação realizada na primeira execução como causa
interruptiva da prescrição do crédito tributário.
Nessa esteira, efetuado lançamento substitutivo, fora das
situações previstas no art. 173 e incisos, do CTN, mostra-se inviável admitir
como tempestiva nova constituição do crédito no ano de 2010 para cobrança
de imposto sobre a venda de combustíveis relativos aos exercícios de 1993 a
1995, impondo-se o reconhecimento da decadência.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação
de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em
conformidade com o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária
sobre o valor atualizado da causa.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator